Tribunal: TJSP
Processo: 1003767-49.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2012, 2014 a 2016- Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem andamento útil ao processo - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença mantida - Recurso desprovido.